Tribunal: TJDFT
Processo: 0001849-48.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001849-48.2018.8.07.0020 RECORRENTE: LUCIANA PEREIRA DE OLIVEIRA, JOSÉ ROSENO DA SILVA NETO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE CHAVE FALSA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA RECONHECIDA NA ORIGEM. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. ITER CRIMINIS INTERROMPIDO POR CIRCUNSTÂNCIA ALHEIA ÀS VONTADES DOS RÉUS. TENTATIVA DE FURTO CARACTERIZADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. A despeito de não ter se consumado o furto qualificado descrito na denúncia, não houve mera desistência voluntária, pois a configuração de referido instituto pressupõe que o agente deixe de prosseguir na execução do crime de forma espontânea ou voluntária, o que não ocorreu no caso em tela. Na hipótese dos autos, verifica-se que os acusados interromperam a prática dos atos executórios por circunstância alheia às suas vontades. 2. O fato de os réus terem ingressado apenas na parte externa do imóvel e de lá saírem sem nada subtrair não exclui a tentativa, já que deram início à execução do crime de furto qualificado pelo emprego de chave falsa e pelo concurso de pessoas, a ser praticado no interior da residência, destrancando, sem danificar, a fechadura do portão que dá acesso à via pública e deixando de levar bens de propriedade da vítima ao perceberem a presença de pessoas dentro da casa. 3. Embora não tenha havido exame pericial no local ou no instrumento utilizado para abrir o portão, a qualificadora do emprego de chave falsa restou comprovada por outros meios, quais sejam, o relato da vítima, a confissão extrajudicial de um dos réus e imagens das câmeras de segurança. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. Os recorrentes alegam violação aos artigos 14, inciso II, 15, 107, inciso IV, 155, §4o, inciso IV, todos do Código Penal, sustentando que, na hipótese dos autos, ficou caracterizada a desistência voluntária e não a tentativa de furto. Asseveram que ao afastar a tese da desistência voluntária o acórdão recorrido se valeu de fundamentos juridicamente inidôneos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 14, inciso II, 15, 107, inciso IV, 155, §4o, inciso IV, todos do Código Penal. Com efeito, rever os fundamentos do acórdão, no sentido de que a conduta, no caso, se amolda à tentativa e não à desistência voluntária, uma vez que “os acusados interromperam a prática dos atos executórios por circunstância alheia às suas vontades” (vide ementa acima), é providência que demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, “Entende esta Corte de Justiça que para reconhecer a desistência voluntária, exige-se examinar o iter criminis e o elemento subjetivo da conduta, a fim de avaliar se os atos executórios foram iniciados e se a consumação não ocorreu por circunstância inerente à vontade do agente, o que demanda, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência inviável nesta instância. Ora, está as sentado nesta Corte que as premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas no âmbito do apelo extremo, nos termos da Súmula n. 7/STJ”. (REsp 1984693, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO – Desembargador convocado do TJDFT - DJe 22/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012